Tribunal: TJMT
Processo: 1027474-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027474-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURISA MOREIRA DOS REIS - CPF: 383.979.861-20 (APELADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027474-85.2021.8.11.0041

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:

MAURISA MOREIRA DOS REIS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. HERDEIRA ÚNICA. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor correspondente à carta de crédito de consórcio nº 2860082, reconhecidamente quitado, bem como fixou juros de mora desde a citação e estabeleceu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação imposta configura indenização por dano material ou cumprimento de obrigação contratual líquida; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora; e (iii) examinar a correta distribuição do ônus sucumbencial e a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A condenação não decorre de responsabilidade civil por dano material, mas do inadimplemento de obrigação contratual certa, líquida e exigível, expressamente reconhecida pela própria instituição financeira, que admitiu a existência de valor disponível em favor do titular do consórcio.

Concluído o inventário e comprovada a condição de herdeira única, opera-se a transmissão automática da herança desde a abertura da sucessão, nos termos do CC, art. 1.784, inexistindo fundamento jurídico para retenção do numerário.

Caracterizado o inadimplemento contratual, incidem os efeitos previstos no CC, art. 389, inclusive juros de mora, cujo termo inicial é a citação, conforme dispõe o CC, art. 405, por se tratar de obrigação previamente determinada e exigível.

A apresentação de documentos na contestação não afasta a resistência quanto ao pagamento do valor devido, legitimando a sucumbência recíproca, diante do êxito parcial da autora, nos termos do CPC, art. 86.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do CPC, art. 85, § 2º, não se evidenciando excesso ou desproporção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retenção de valor reconhecidamente devido em contrato de consórcio, após a conclusão do inventário e comprovação da qualidade de herdeiro, configura inadimplemento de obrigação contratual líquida, e não hipótese de dano material indenizável. 2. Em se tratando de obrigação contratual certa, os juros de mora incidem desde a citação. 3. É legítima a sucumbência recíproca quando verificado êxito parcial das partes, ainda que documentos tenham sido apresentados na contestação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 1.784; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027474-85.2021.8.11.0041

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:

MAURISA MOREIRA DOS REIS.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos com Obrigação de Fazer nº 1027474-85.2021.8.11.0041, ajuizada por
MAURISA MOREIRA DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o banco apelante sustenta, em síntese, que não há que se falar em condenação ao pagamento de danos materiais, pois inexistente prova de prejuízo efetivo suportado pela autora, afirmando que os valores relativos aos demais produtos foram devidamente pagos, inclusive mediante pensões mensais recebidas pela própria demandante.

Defende que, com exceção da cota de consórcio que aguardava a conclusão da sucessão legal, todos os contratos estavam quitados, inexistindo inadimplemento capaz de ensejar condenação.

Argumenta que, caso mantida a condenação, os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, por não haver valor previamente determinado antes da sentença.

Aduz, ainda, que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte autora, à luz do princípio da causalidade, sustentando inexistência de pretensão resistida e afirmando que os documentos foram apresentados espontaneamente na contestação.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o percentual fixado não observou os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com inversão da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento do valor correspondente à carta de crédito do consórcio nº 2860082, bem como à análise do termo inicial dos juros de mora e da distribuição do ônus sucumbencial.

Inicialmente, cumpre assentar que a condenação imposta não decorre de reconhecimento de responsabilidade civil por dano material indenizável, mas sim do inadimplemento de obrigação contratual líquida e expressamente reconhecida pela própria instituição financeira.

Com efeito, o banco apelante admitiu nos autos que o consórcio nº 2860082 encontrava-se quitado e que havia valor disponível ao titular no montante de R$ 34.442,31, pendente apenas a conclusão da sucessão legal para transferência aos herdeiros.

Entretanto, restou comprovado que o inventário nº 0037554-04.2016.8.11.0041 foi regularmente concluído, com atribuição integral dos bens à autora, na qualidade de única herdeira.

Nos termos do art. 1.784 do Código Civil: “
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

A transmissão da herança opera-se automaticamente com a abertura da sucessão, independentemente de formalização posterior, sendo o inventário instrumento declaratório da situação jurídica já consolidada.

Uma vez demonstrada a conclusão do inventário e a condição de única herdeira, não subsistia fundamento jurídico para a retenção do valor reconhecidamente devido.

A alegação de inexistência de dano material não se sustenta, pois não se trata de indenização por prejuízo hipotético, mas de cumprimento de obrigação certa, líquida e exigível.

O art. 389 do Código Civil dispõe:
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

No caso concreto, a obrigação de liberar o valor existente na carta de crédito estava caracterizada e não foi espontaneamente satisfeita, sendo necessária a intervenção judicial para sua concretização.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, também não merece acolhida a pretensão recursal.

A tese invocada pelo apelante refere-se a hipóteses de indenização por dano moral arbitrado judicialmente, em que o valor da condenação é fixado na sentença.

Aqui, ao revés, trata-se de obrigação contratual líquida, já determinada, cujo montante era conhecido e reconhecido.

O art. 405 do Código Civil estabelece: “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Assim, correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação, por se tratar de inadimplemento de obrigação contratual.

No tocante ao princípio da causalidade, igualmente não prospera a insurgência.

Embora os documentos tenham sido apresentados na contestação, houve resistência quanto ao pagamento do valor referente ao consórcio nº 2860082, o que culminou na condenação da instituição financeira.

O art. 86 do Código de Processo Civil dispõe:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Na hipótese, a autora não obteve êxito quanto a parte substancial dos pedidos formulados, sendo acertada a conclusão do juízo a quo quanto à sucumbência recíproca, com rateio proporcional das custas e honorários.

Por fim, no que se refere à verba honorária, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

A fixação no percentual mínimo legal, qual seja, 10% sobre o valor da condenação, não revela excesso ou desproporcionalidade, inexistindo qualquer fundamento para redução.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença examinou adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou corretamente as normas legais pertinentes, enfrentando de forma suficiente as questões suscitadas pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial, devendo a parte recorrente arcar com 60% dos honorários e a parte recorrida com 40%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026